Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Trata-se de embargos de declaração manejados em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo autor/embargado, confirmando a sentença que havia indeferido a inicial e extinguido o processo sem resolução do mérito.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Não houve a fixação de honorários pela sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois não havia sido perfectibilizada a triangulação processual. 3.1. Interposta a apelação pelo autor, os réus foram citados para responderem ao recurso, sobrevindo suas contrarrazões. Assim, considerando a negativa de provimento ao apelo, o trabalho desempenhado nas contrarrazões deve ser remunerado, com base no disposto no art. 85, § 1o do CPC, segundo o qual "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.".
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.